Tribunal: STF
Processo: ARE 1457216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA IN Nº 40 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    1– Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o quinquênio previsto no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo é também devido aos servidores celetistas integrantes do quadro das respectivas fundações estaduais.



    2 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    REFLEXOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.



    1 - A alegação de afronta ao art. 115, XVI, da Constituição do Estado de São Paulo, dispositivo de Constituição Estadual, não atende ao art. 896, “c”, da CLT. O art. 37, XIV, da CF, por sua vez, não versa especificamentesobre os reflexos oriundos do adicional por tempo de serviço (quinquênios) nas demais parcelas. Por fim, os arestos colacionados, às fls. 584/586, são inservíveis à demonstração de divergência jurisprudencial, tendo em vista que não indicam a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foram publicados, nos termos da Súmula n. 337, I, “a”, do TST.



    2 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA IN Nº 40 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTE. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.



    1 – Atendidos os requisitos da Lei nº 13.015/2014.



    2 - Cinge-se a controvérsia em torno do cabimento ou não do pagamento do adicional de periculosidade ao agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa.



    3 - O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do IRR n. 1001796-60.2014.5.02.0382, envolvendo a mesma reclamada, fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória: “I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 - data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16".



    4 – No caso dos autos, o Regional, embora tenha assentado que a reclamante exerce o cargo de agente de apoio socioeducativo da ré, concluiu que não lhe é devido o adicional de periculosidade, uma vez que atividadesvoltadas à ressocialização de menores infratores não a qualificam como profissional de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos do anexo 3 da NR n. 16 do MTE.



    5 - Recurso de revista a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente